Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-63.2022.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-63.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KELLY LAILA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 121.421.966-75 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI - CPF: 041.293.721-22 (APELADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta por seguradora em ação de regresso visando ao ressarcimento de quantia paga a segurado em decorrência de sinistro de trânsito, alegadamente causado por veículo de propriedade da parte requerida. Sentença de improcedência do pedido, sob fundamento de ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a seguradora autora comprovou os requisitos para o exercício do direito de regresso, especialmente o nexo de causalidade entre os danos indenizados e a conduta imputada à parte ré, proprietária do veículo supostamente envolvido no sinistro.

III. Razões de decidir:

3. O direito de regresso do segurador está previsto no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, exigindo demonstração do dano, da culpa e do nexo de causalidade.

4. Os documentos apresentados, como boletim de ocorrência e declarações unilaterais do segurado, não comprovam de forma suficiente a responsabilidade da parte ré.

5. A prova testemunhal não identificou a requerida como condutora do veículo envolvido.

6. A requerida negou a presença do veículo no local do acidente, sem que houvesse prova inequívoca em sentido contrário.

7. A simples titularidade do veículo não autoriza a responsabilização objetiva, na ausência de prova do uso indevido ou vínculo de direção com autorização da proprietária.

8. Inexistente prova inequívoca do nexo de causalidade, não há como imputar à requerida a responsabilidade pelos danos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para o exercício do direito de regresso do segurador, é indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre os danos indenizados e a conduta do suposto causador.

2. A mera titularidade do veículo não enseja responsabilidade objetiva do proprietário, quando ausente prova de vínculo entre o condutor, titular do bem e o sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 786, 932, III; CPC, arts. 373, I e II, 485, I, e 85, § 8º e § 11º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada em desfavor de ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A empresa apelante alega que a apelada é parte legítima para figurar no polo passivo. Aduz que a requerida é a proprietária do veículo sinistrado. Assevera a responsabilidade da ora apelada pelos atos ilícitos praticados por terceiros a quem a direção do veículo foi confiada. Afirma demonstrado nos autos, que o veículo da requerida foi o causador do acidente de trânsito.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões (Num. 267922840).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito ao ressarcimento pleiteado por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
resultou da verba indenizatória paga pela autora, ora apelante, ao associado ARICLENES DE BRITO, condutor do veículo segurado HB20S C.STYLE/C.PLUS1.6 FLEX 16V AUT. 4P, em virtude de sinistro ocorrido envolvendo
o veículo CHEV/PRISMA 1.4AT LT PLACA:QBB7715, conduzido por pessoa não identificada e de propriedade da requerida
ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI
.
O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 267922831):

As provas trazidas pelo autor são frágeis e não demonstrou o direito alegado pela parte. Diante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a

parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
e considerando o valor ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa,
arbitro
os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega que o juízo singular ignorou as provas acostadas aos autos a fundamentar o seu direito de ressarcimento das despesas com os reparos efetuados no veículo associado e objeto de proteção securitária.

Ora, o art. 786, do CC, estabelece que ao segurador é facultado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, no valor previsto no contrato do seguro, conforme se lê:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria também se encontra sumulada pelo STF:

Súmula 188/STF. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Ao caso em tela, a análise dos autos revela que a parte autora baseou sua pretensão no boletim de ocorrência, que se mostra questionável por ser lavrado unilateralmente; as declarações do segurado, da mesma forma, unilaterais, não trazem prova contundente quanto à identidade do condutor do veículo alegadamente responsável pelo sinistro noticiado no feito.

A testemunha ouvida em juízo, apesar de confirmar a narrativa do acidente, afirmou expressamente não reconhecer a ré como condutora, limitando-se a indicar que um indivíduo conhecido como “Foguinho” seria o responsável, sem fornecer dados objetivos que permitissem a vinculação do fato à demandada.

Em contrapartida, a requerida, alegadamente proprietária do veículo causador do acidente de trânsito, negou sua presença e do automóvel na cidade de ocorrência do sinistro na data dos fatos, afirmando que o carro estava em Rondonópolis-MT, sem que houvesse nos autos qualquer elemento capaz de infirmar essa alegação.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dever de indenizar decorre da comprovação do dano, nexo causal e culpa. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a dinâmica do acidente é essencial para atribuição da responsabilidade, inclusive objetiva da proprietária do veículo, nos termos do artigo 932, III, do CC.

Ausente essa demonstração, pois no caso em tela, não houve comprovação inequívoca, por parte da autora, ora apelante, acerca do nexo de causalidade entre os danos que alega e a suposta conduta da requerida, ora apelada, da qual decorreria o fato gerador do dano. Assim, forçoso concluir que não
se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I do CPC.

A simples titularidade do veículo, por si só, não autoriza a imputação de responsabilidade objetiva, especialmente quando não há elementos que evidenciem uso indevido, permissão da ré, ou nexo entre a conduta do condutor e a proprietária do automotivo. Inexistindo prova nesse sentido, não se pode presumir a culpa ou transferir o ônus da prova à parte requerida.

Diante do exposto, analisados os fatos e provas carreadas aos autos, não encontro elementos capazes de reformar o
decisum,
razão pela qual, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025